Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0736206-36.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: VIVIANE DIAS MACIEL, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS, ALUMISILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, DIOGO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS, GONÇALVES DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, LINDALVA GONÇALVES DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP E ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADA: MARCELA VERSIANI VENÂNCIO PIRES DESPACHO VIVIANE DIAS MACIEL, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS e OUTROS se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. VIVIANE DIAS MACIEL sustenta que a tese recursal encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONÇALVES DA SILVA DIAS e OUTROS repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020